Tribunal: TCU
Processo: 020.430/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1913/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts.143, inc. V, letra "a" e 169, inc. V, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.7 do Acórdão 972/2016-TCU-Plenário e apensar os presentes autos ao processo originário TC- Processo 018.209/2015-7 . 1. Processo TC- Processo 020.430/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há